Tribunal: TJDFT
Processo: 0744304-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. CIRURGIA PLÁSTICA OCULAR. BLEFAROPLASTIA. COMPLEXIDADE DA PROVA. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de minoração dos honorários periciais, fixados em R$ 10.000,00, em ação de indenização por danos morais e estéticos decorrente de suposta imperícia médica em cirurgia de blefaroplastia. A parte agravante alega desproporcionalidade do valor arbitrado, sustentando que este supera o montante recebido pelo procedimento médico realizado, e requer a redução da verba ou a apresentação de novas propostas por outros profissionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor dos honorários periciais homologado é excessivo e desproporcional à complexidade da prova técnica; e (ii) estabelecer se é cabível a redução da verba ou a convocação de outros peritos para apresentação de propostas alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O perito nomeado apresentou justificativa detalhada sobre a complexidade da perícia, destacando a alta complexidade dos procedimentos oftalmológicos envolvidos.
4. A parte agravante não apresentou elementos concretos que demonstrassem o excesso do valor arbitrado, tampouco indicou parâmetros técnicos ou valores usuais para perícias semelhantes.
5. A jurisprudência deste TJDFT reconhece que a fixação dos honorários periciais deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e complexidade do trabalho, sendo incabível a redução sem prova objetiva do excesso alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade da prova técnica, sendo incabível sua redução sem demonstração concreta do excesso alegado.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906179, 0719029-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14/08/2024, p. 27/08/2024. TJDFT, Acórdão 1841065, 0751891-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 09/04/2024, p. 16/04/2024. TJDFT, Acórdão 1846051, 0753179-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10/04/2024, p. 23/04/2024.